Tribunal: TJPA
Processo: 0012848-08.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012848-08.2018.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: EDNA CARDOZO CASAIS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, EDNA CARDOZO CASAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). DIAGNÓSTICO TARDIO DE FRATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Duas Apelações interpostas contra sentença que condenou o Município de Paragominas ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão de falha no atendimento médico prestado em UPA municipal, resultando em diagnóstico tardio de fratura no braço esquerdo e agravamento do quadro lesivo, com sequelas permanentes e aposentadoria por invalidez. Sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial e da inversão do ônus da prova; (II) analisar a responsabilidade civil do Município pelo atendimento inadequado prestado à autora; (III) examinar a suficiência do quantum fixado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado cerceamento de defesa, pois o juízo fundamentou o indeferimento da prova pericial e o Município, após a inversão do ônus da prova, permaneceu inerte quanto à produção de prova técnica, incorrendo em preclusão.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano suportado pela autora, reconhece-se a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
5. O valor fixado na sentença a título de danos morais revela-se inferior ao praticado em casos análogos, considerando a gravidade das lesões, a limitação funcional permanente, a aposentadoria da vítima e o caráter pedagógico da indenização. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso do Município improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EDNA CARDOZO CASAIS, PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por Edna Cardozo Casais e Município de Paragominas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por Edna Cardozo Casais em face do Município de Paragominas.

A peça inicial narra que a autora, após sofrer acidente doméstico, acabou lesionando o braço esquerdo e a cabeça, tendo buscado atendimento em Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Segundo relatado, a médica plantonista limitou-se ao atendimento do ferimento na cabeça, realizando sutura e prescrevendo medicação, sem requisitar exame de Raio-X para o braço, mesmo diante de queixas de dor. Posteriormente, a autora retornou à UPA em virtude da persistência das dores, sendo novamente informada de que não havia fratura, recomendando-lhe apenas repouso e medicamentos. Passados 25 (vinte e cinco) dias, procurou ortopedista do Hospital Municipal, ocasião em que foi diagnosticada a fratura do braço esquerdo, que precisou ser imobilizado por três meses. A autora afirma que a demora no diagnóstico resultou em agravamento da lesão e sofrimento, motivo pelo qual requereu a condenação do Município ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, pleiteando, posteriormente, a majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pedido este indeferido por ausência de anuência da parte ré.

Em contestação, o Município de Paragominas alegou que os profissionais da UPA seguiram os protocolos corretos e inexistiu negligência, denunciando à lide a médica Ana Paula Prata, a qual, em sua defesa, sustentou que sua atuação se limitou à clínica geral, não sendo de sua responsabilidade diagnósticos ortopédicos, e que não houve dolo ou culpa em sua conduta. O Juízo de origem deferiu a denunciação da lide, mas, em sede de saneamento, excluiu a médica do polo passivo, amparando-se na vedação de inclusão de agentes públicos no polo passivo de demandas de responsabilidade civil contra o ente público.

Foi determinada a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da autora. O réu, porém, não apresentou prova técnica, incorrendo em preclusão.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o Município de Paragominas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da Autora, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.

Diante da sucumbência mínima da parte Autora, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Art. 85, §§ 2º 3º, CPC).”

Inconformada com a sentença, Edna Cardozo Casais interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que sofreu lesão grave em seu braço, que, por erro de diagnóstico da médica da UPA, não foi devidamente tratada, tendo resultado em sequelas permanentes e aposentadoria por invalidez. Ressalta que a lesão, mal diagnosticada, trouxe limitações e impossibilitou o exercício de atividades cotidianas, pois o membro afetado é o dominante. Argumenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é ínfimo frente ao dano suportado, à extensão do sofrimento e ao caráter pedagógico da indenização, requerendo a majoração do
quantum
fixado na sentença.

Na sequência, o Município de Paragominas também interpôs recurso de Apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando não ter sido oportunizada a produção de prova pericial requerida pelas partes, inclusive pela autora, violando o devido processo legal e o contraditório. Afirma que a inversão do ônus da prova não foi corretamente apreciada em despacho saneador, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução. No mérito, defende que inexiste nexo causal entre o atendimento médico e o dano alegado, não se comprovando a responsabilidade do ente público, pois a autora não relatou, no primeiro atendimento, dores no braço, e que exames realizados na UPA diferem dos realizados no hospital. Argumenta que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço e, ainda que se entenda pelo cabimento da indenização, pugna pela minoração ou exclusão do valor arbitrado.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Paragominas, defendendo o não provimento do recurso e a manutenção da sentença, reiterando argumentos de inexistência de dano causado e alegando regularidade do atendimento prestado, além da ausência de provas robustas quanto ao alegado erro médico. O Município também reitera a preliminar de cerceamento de defesa, apontando a necessidade de dilação probatória e sustenta que o julgamento antecipado violou o contraditório e a ampla defesa. Pede, ao final, a manutenção da sentença ou, alternativamente, a anulação para reabertura da instrução processual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação de Indenização por Danos Morais movida por Edna Cardozo Casais em face do Município de Paragominas, condenando este ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia central dos presentes autos gira em torno da responsabilidade civil do ente municipal por suposto erro no atendimento médico prestado à autora, ora apelante Edna Cardozo Casais, no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, tendo como resultado um diagnóstico tardio de fratura no membro superior esquerdo, fato que teria agravado o quadro lesivo e gerado sequelas de ordem física, funcional e psicológica, culminando, inclusive, na aposentadoria por invalidez da recorrente.

Oportuno ressaltar que o dever do Estado, incluindo os entes municipais, de prestar serviços de saúde com eficiência e segurança decorre do artigo 196 da Constituição Federal, o qual preconiza que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Ainda, em conformidade com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Dessa forma, a responsabilidade civil do Município, no âmbito da prestação de serviços de saúde, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela parte autora.

No presente caso, a inicial é clara ao narrar que, após acidente doméstico, a autora procurou a UPA, tendo sido atendida por médica plantonista que, embora tenha realizado sutura na cabeça e prescrito medicamentos, deixou de solicitar exame de imagem para o braço esquerdo, não obstante as queixas de dor. Posteriormente, persistindo as dores, a autora retornou à UPA, onde, mais uma vez, não foi realizado exame apropriado, sendo-lhe recomendado apenas repouso. Somente após 25 (vinte e cinco) dias foi realizado o diagnóstico correto por ortopedista do Hospital Municipal, ocasião em que foi constatada a fratura, impondo a necessidade de imobilização por três meses, bem como sequelas irreversíveis.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, conforme dispõe o artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado a direção do processo e a valoração da necessidade ou não de produção de provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. O juízo singular, após inverter o ônus da prova em favor da autora – por reconhecida hipossuficiência – oportunizou às partes a produção de provas, tendo o Município se mantido inerte quanto à juntada de laudo técnico, incorrendo em preclusão.

Ademais, o indeferimento de prova pericial não implica, por si só, cerceamento de defesa, desde que fundamentada a decisão do Juízo, especialmente quando os elementos probatórios já constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, como é o caso dos autos.

Dessa forma, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa, afasto a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Município de Paragominas.

Adentrando ao mérito, ressalte-se que o conjunto probatório dos autos, somado à inversão do ônus da prova e à ausência de impugnação específica pelo Município quanto à narrativa dos fatos, revela que a autora efetivamente buscou o serviço público de saúde por diversas vezes, sem obter o atendimento adequado, o que resultou em diagnóstico tardio e agravamento das consequências do acidente, inclusive limitação funcional permanente, conforme laudos médicos acostados aos autos.

A falha na prestação do serviço restou suficientemente evidenciada, especialmente diante da demora injustificada para a realização do exame adequado, contrariando os deveres de cuidado, zelo e diligência impostos aos profissionais de saúde e, por extensão, à Administração Pública.

No tocante ao quantum indenizatório, sabe-se que na fixação do valor da indenização por dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa e o caráter pedagógico da medida, evitando-se enriquecimento ilícito ou valores meramente simbólicos. Acerca disso:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Erro médico. Indenização. Danos morais . Autor que sofreu queda da própria altura, tendo procurado atendimento médico, sendo que só houve o diagnóstico correto de fratura do colo do fêmur após sete dias, quando novamente procurou atendimento em virtude da piora dos sintomas. Alegação de falha no atendimento médico prestado. Ocorrência. Laudo pericial realizado pelo IMESC conclusivo no sentido de que houve falha no diagnóstico, pela realização inadequada do exame de raio-x, fazendo com que o tratamento cirúrgico pertinente ao caso apenas fosse realizado após sete dias do acidente . Nexo de causalidade demonstrado, sendo presumido o dano moral. Responsabilidade da Administração configurada. QUANTUM REPARATÓRIO. Valor da indenização que deve ser majorado, consideradas as circunstâncias do caso concreto . Observância da suficiência e razoabilidade da indenização. Sentença reformada neste ponto. Reexame necessário não conhecido, recurso do Município improvido e recurso do autor provido. (...) Isto posto, o reexame necessário não é conhecido, e os recursos das partes são conhecidos, sendo improvido o recurso do Município e provido o recurso do Autor, para reformar a r. sentença de fls. 202/219 em parte e fixar os danos morais em R$ 10.000,00, mantidos os critérios de atualização fixados na r. sentença. Ante a regra do art.
85

§ 11º
do
NCPC
, fica a verba honorária fixada em 20% do valor atualizado da condenação. (TJ-SP - APL: 10123997720198260196 SP 1012399-77 .2019.8.26.0196, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 20/10/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO NO DIAGNÓSTICO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRATAMENTO INADEQUADO E ALTA MÉDICA PRECIPITADA. MULTIPLAS FRATURAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO, CONSTATADAS APENAS EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR, DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DO PACIENTE PELO HOSPITAL REQUERIDO. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 37, §6°, DA CF. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM RS 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. SENTENÇA A QUO MANTIDA. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0017459-79.2013.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2017)

No caso dos autos, verifica-se que o valor arbitrado em sentença se mostra aquém dos parâmetros usualmente praticados por esta Corte em hipóteses análogas, mormente diante da extensão do sofrimento experimentado pela autora, do impacto negativo em sua qualidade de vida, da gravidade do erro e do caráter educativo da condenação. Diante disso, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito, mas conferindo efetiva reparação à vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EDNA CARDOZO CASAIS, PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025